Tribunal: TCU
Processo: 028.682/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10328/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.682/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina de Morais Lara (XXX.728.456-XX); Ana Paula Aparecida Ferreira de Souza (XXX.677.016-XX); Anelise Scotti Scherer (XXX.716.050-XX); Bruno Fernandes Magalhaes de Oliveira (XXX.021.436-XX); Debora Maria Abrantes Costa (XXX.888.866-XX); Flavio Coelho Barros (XXX.486.106-XX); Frandson Tiago de Araujo (XXX.781.536-XX); Nathalia Lipovetsky e Silva (XXX.768.076-XX); Sirleine Brandao de Souza (XXX.400.608-XX); Viviane Rodrigues Silva Viana (XXX.788.736-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.